Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722488-75.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONIKE ROMANHA MARQUES RECORRIDO: GREICIANE GRANJEIRO AMORIM DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 71878947 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. A recorrente alega, em síntese, que, ao seu entendimento, deveria apresentar somente as contas nas quais havia movimentação financeira. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimada a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, a recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas uma conta no Banco NU, que revela o recebimento de PIX proveniente de outra conta de sua titularidade. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas um banco, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, foi concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, o qual não foi realizado. A recorrente, por sua vez, limitou-se a apresentar extratos e documentos intempestivos que deveriam ter sido juntados em momento oportuno para tal fim. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 71878947, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo à recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA